Tribunal: TJDFT
Processo: 0712878-57.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTOS APARTADOS. CONVENIÊNCIA DO ADVOGADO.
1. Os honorários incluídos na condenação, seja por arbitramento, seja por sucumbência, pertencem ao patrono da causa.
2. O cumprimento da sentença na parte dos honorários de sucumbência pode ser promovido no processo em que essa foi proferida ou em autos apartados, à conveniência do advogado
3. Deu-se provimento ao recurso.